Tribunal: TJMT
Processo: 1027831-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027831-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), JOSE TENORIO DE QUEIROZ - CPF: 517.522.124-87 (AGRAVANTE), Presidente Detran MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Bloqueio Administrativo de Veículo. Ausência de requisitos para concessão de liminar. Caráter satisfativo da medida pleiteada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, mantendo bloqueio administrativo sobre veículo adquirido pelo agravante, sob a alegação de fraude em transferência anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada no Mandado de Segurança, notadamente a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final da demanda.

3. Examina-se, ainda, se o pedido liminar possui caráter satisfativo, ensejando a impossibilidade de sua concessão nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/1992 e artigo 7o, §2o, da Lei n.o 12.016/2009.

III. Razões de decidir

4. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, exige-se a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, com prova pré-constituída, bem como o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas na decisão final.

5. No caso concreto, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, haja vista a existência de suspeita de fraude na transferência do veículo anterior à aquisição pelo agravante.

6. O pedido liminar apresenta caráter satisfativo, pois, ao afastar o bloqueio administrativo, esgota o objeto da ação, vedado nos termos das Leis n.os 8.437/1992 e 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se concede liminar em Mandado de Segurança quando o pedido apresenta caráter satisfativo e não restam comprovados os requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 12.016/2009, art. 7o, III; Lei n.o 8.437/1992, art. 1o, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.o 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto por JOSE TENORIO DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto Plantonista, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar”
n.o 1039201-36.2024.8.11.0041
,
em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos (ID. 167964391 – proc. n.o 1039201-36.2024.8.11.0041):

“
Vistos,

Cuida-se de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por
Jose Tenorio de Queiroz
em desfavor do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
,

ambos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o impetrante que é o legítimo proprietário do veículo, marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper, Placa QQT7E54, RENAVAM: 01191081530, ano 2019/2019, cor PRETA, registrado no DETRAN –MT.

Declara que na data de 17 de agosto de 2024, foi parado em uma blitz rotineira no qual ficou constatada a existência de bloqueio administrativo impeditivo da emissão de CRLV.

Assevera que tal bloqueio se deu em virtude de processo administrativo para apurar suspeita de fraude ocorrida em 13 de maio de 2024, sendo a aquisição do veículo datada de 08 de janeiro de 2024.

Afirma que não há justificativa plausível para a apreensão do veículo por parte da impetrada.

Com a inicial, trouxe documentos e pleiteia, já em sede liminar, a liberação do veículo e, no mérito, a confirmação da liminar, com a anulação do ato coator.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Aparentemente, o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei no 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1o:

Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...]

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do
writ
, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/09:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Entrementes, no caso vertente, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, de onde se poderia se extrair elementos de cognição suficientes para a presente fase processual quanto à irregularidade na apreensão do veículo.

Neste caso, é imprescindível a realização de maior dilação probatória antes de se decidir pela eventual liberação do veículo apreendido. A complexidade dos fatos, que envolvem suspeitas de fraude e um bloqueio administrativo, demanda uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios, de modo a assegurar que a medida adotada atenda plenamente aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - FRAUDE NA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL - NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A possível ocorrência de fraude na aquisição do veículo recomenda o lançamento de impedimento à circulação no prontuário do DETRAN, com fulcro no poder geral de cautela do julgador - Prudente o parcial provimento do recurso para condicionar a retirada do impedimento à prestação de caução, que deverá ser levada a termo, e oficiado o DETRAN/MG para o registro da garantia em seu prontuário, até a resolução e finalização das investigações envolvendo o veículo e a suposta fraude - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000190263996001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 24/10/2019, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2019)

Ademais, a restituição de bens apreendidos no curso de uma investigação somente poderá ser deferida após a conclusão das diligências, desde que tais bens não mais interessem ao processo. Enquanto a coisa apreendida for relevante para a elucidação dos fatos ou para a persecução penal, deve permanecer sob a custódia do Estado, mesmo que se trate de um bem de posse lícita ou pertencente a terceiros de boa-fé. Assim, a utilidade do objeto apreendido para a investigação prevalece sobre eventuais direitos de propriedade, garantindo a proteção dos interesses da Justiça até que o seu desfecho seja alcançado.

Por fim, não é possível afirmar, de imediato, que o ato de apreensão do veículo constitui um abuso de autoridade, visto que tal medida foi realizada dentro do contexto de uma blitz rotineira, procedimento comum nas fiscalizações de trânsito. A apreensão decorreu do cumprimento de procedimentos legais, observando-se a constatação de um bloqueio administrativo no CRLV, conforme verificado pelas autoridades competentes. Portanto, enquanto não houver análise aprofundada dos fatos que envolvem a medida, não se pode concluir que houve abuso de poder ou ilegalidade na ação realizada pelos agentes de trânsito.

Portanto, reputo necessário, para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado, motivo pelo qual
INDEFIRO
a medida liminar pleiteada.

Ressalta-se que o indeferimento da medida liminar pleiteada deu-se em cognição não exauriente e em caráter provisório, não prejudicando posterior análise do mérito, em que terá pronunciamento definitivo quanto à matéria aventada nos autos.

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias.

Além disso, com fundamento no inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/09, determino que seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

CUIABÁ, 4 de setembro de 2024.

Francisco Ney Gaiva

Juiz(a) de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, teve seu veículo Toyota, modelo Corolla GLI Upper, Placa QQT7E54, RENAVAM: 01191081530, ano 2019, apreendido em blitz rotineira, decorrente de bloqueio administrativo, contudo, até o presente momento, não há indício de que tenha praticado a suposta fraude.

Afirma que
“(...)demonstrou documentalmente ser o legítimo proprietário do veículo e que não participou de nenhuma irregularidade no procedimento de aquisição. A manutenção do bloqueio administrativo, além de privar o agravante da posse de seu bem, representa grave lesão a seu patrimônio e ao seu direito de propriedade”.

Informa que,
“(...)a liminar vindicada no Juízo a quo, visava a restituição do bem apreendido, mas sem, por ora anular o gravame de bloqueio administrativo, ou até qualquer procedimento que poderia ou possa ser aberto para apurar a suposta fraude contida, na cadeia de transferências do veículo. Para tanto, o Agravante assevera pela restituição do seu bem, com a determinação de depositário fiel do bem, enquanto não há procedimento judicial atinente a apurar as responsabilidades sobre a suposta fraude”.

Argumenta,
“(...)
que a suposta fraude em dada transferência do veículo, já tem sua apuração concluída, sendo que o veículo já passou por várias vistorias e não há qualquer outro indicio de fraude, ou qualquer registro de roubo ou furto.
Portanto, o veículo não é mais essencial para a conclusão de qualquer investigação em trâmite”
.

Narra que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
(a)
Conforme a disposição contida no artigo 1019, inciso I do Novo CPC, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, e seja determinado que a autoridade coatora restitua o bem apreendido à Agravante, imediatamente, afigurando-o como depositário fiel do bem;

(b) Seja determinada a intimação do órgão Agravado, via imprensa, na pessoa do D. Procurador Geral do Estado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal;

(...)”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 243435674).

Sem contrarrazões (ID. 254389699).

A Procuradoria-Geral de Justiça informa ausência de interesse na intervenção (ID. 260455181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto por JOSE TENORIO DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto Plantonista, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar”
n.o 1039201-36.2024.8.11.0041
,
em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a medida liminar.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte impetrante adquiriu o veículo marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper, Placa QQT7E54, RENAVAM: 01191081530, ano 2019/2019, cor PRETA, registrado no Detran –MT, sendo legítimo proprietário.

Contudo, afirma que em 17.08.2024, foi para em uma blitz, momento em que tomou conhecimento da existência de um bloqueio administrativo.

Ao diligenciar acerca do bloqueio administrativo, tomou ciência que este teve como origem suspeita de fraude, desse modo foi aberto processo administrativo dia 13.05.2024, data posterior a aquisição do veículo (08.01.2024).

Informa ainda que,
“a suposta fraude em dada transferência do veículo, já tem sua apuração concluída, sendo que o veículo já passou por várias vistorias e não há qualquer outro indicio de fraude, ou qualquer registro de roubo ou furto”.
(ID. 243036684)

A administração pública ao inserir o bloqueio administrativo no veículo do agravante, o fez para apurar suposta fraude em processo de transferência relacionado ao automóvel.

Acerca de providência acauteladora, a Lei Estadual n.o 7.692/2002, em seu art. 61, prevê:

Art. 61 Em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Além disso, embora a administração pública possa adotar providências acauteladoras nos termos do artigo supracitado, tais medias não podem ser arbitrárias ou desprovidas de razoabilidade, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos.

A medida evita a transferência do automóvel para outra pessoa, uma vez que em se tratando de bem móvel, a transferência se efetiva com a tradição e não com o registro no DETRAN.

Ademais, tem-se que aparentemente houve fraude na transferência do veículo, ocorrida antes da aquisição do bem pelo agravante, conforme informações prestadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no processo principal (ID. 1689159550).

Outrossim, mister pontuar que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3.o, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (Grifo nosso)

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025